Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1018621-87.2021.8.11.0041, ajuizada por MARISTELA LARA GOMES LELES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante libere/custeie as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora, como dermolipectomia abdominal para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, além do tratamento pós cirúrgico 30 sessões de drenagem e 10 sessões de câmara hiperbárica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa pecuniária, em favor da agravada.
Para tanto, a agravante alega que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque não há previsão contratual ou qualquer obrigatoriedade imposta pela ANS – Agência Nacional de Saúde para o custeio dos procedimentos pleiteados.
Pondera que sequer há no laudo do cirurgião plástico a demonstração do caráter reparador ou terapêutico das cirurgias pleiteadas e que a negativa para custear os procedimentos requeridos pela autora, ora agravada, está amparada pela legislação vigente, a qual não abarca o custeio de procedimento estético para os casos de cirurgia reparadora de flacidez pós-bariátrica.
Assevera que o procedimento em questão foi requerido em caráter eletivo, razão pela qual, não se configura como situação emergencial ou de urgência.
Afirma, ainda, que o STJ afetou o tema 1069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, sendo este mais um motivo para a suspensão da decisão recorrida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da parte agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, consubstanciados na necessidade de retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez, a qual é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.
Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id n. 89929959 - Pág. 36), descreve o seguinte quadro clínico da paciente:
Paciente no pós operatório tardio de cirurgia bariátrica CX em Abril de 2012, com perda de 32kg, evoluindo com abdome em avental, dorso, trocânteres e de púbis, assimetria das mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a lipossubstituição maciça, excesso de pele em braços e pernas.
Apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização.
Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravante e prova desse fato está retratada no laudo psiquiátrico apresentado no id n. 89929959 - Pág. 51.
De outra feita, ao caso não se aplica a ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP como representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1069, já que se trata de tutela provisória de urgência, com a demonstração do preenchimento dos seus requisitos.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a liberar e custear o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.